Tribunal: TJES
Processo: 0001333-46.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001333-46.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR DA PAZ

APELADO: RAUL GUIZELINI DA PAZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES EMITIDOS EM BRANCO POR FILHO E PREENCHIDOS ABUSIVAMENTE PELO GENITOR. AUSÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O preenchimento do cheque em branco, sem o consentimento do emitente/sacador, embasada em causa não anuída por este (sem nenhum ajuste prévio entre as partes), e sem lastro probatório que justifique o proveito econômico pretendido pelo portador/beneficiário, enseja a nulidade da cártula.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

JULIO CESAR DA PAZ

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação movida por

RAUL GUIZELINI DA PAZ
, julgou procedente a pretensão autoral,
“para declarar a nulidade: i) da
cobrança dos cheques de n° 850094, 850095 e 850096 (fl. 664), nos valores de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais) e 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais); ii) dos cheques de n° 850057 a 850064, 850093, 850097, 850098, 850099, 850100 e 850108, na relação com o requerido”.
(fl. 989-v).

Nas razões de fls. 994/1.030, o apelante sustenta, em síntese, que:
1)

“em maio de 2018, o apelado fez a transferência das cotas das referidas cafeterias (Horto Mercado e Shopping Jardins), para o nome da esposa do apelante, de
i
xando o pai excluído do contrato social, depois de ter recebido o dinheiro das empresas,
demonstrando demasiada má-fé
”
(fl. 1.001);
2)

“corno a relação de pai e filho, marido e mulher, estava tranquila, o apelante não cobrou que seu nome constasse no contrato social, pois, legalmente, como ainda era casado de fato e de direito com sua esposa, teria direito a metade das empresas. Ademais, a venda da casa foi concretizada, co
m
o pagamento através das referidas cotas”

(fl. 1.001);
3)
“a partir de maio de 2018 em diante, o apelante recebeu as participações nos lucros das empresas, além de despesas de custeio do seu trabalho. Estes pagamentos foram efetuados pela esposa do apelante e pela cafeteria (PJ), na maioria pessoa jurídica e, pela pessoa física do apelado, totalizando em aproximadamente doze meses entre 2018/2019, o montante de R$ 74.352, 00 (setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais)”
(fl. 1.003);
4)

“o apelante tinha direito como coproprietário das empresas, juntamente com sua esposa”
(fl. 1.003);
5)
“os pagamentos só pararam de ser
efetuados pelo apelado, pelas questões pessoais que já descrevemos nos autos, que gerou todo esse infortúnio (notícia criminis)”
(fls. 1.003/4);
6)
“havia uma intensa relação social, familiar e de trabalho nas cafeterias, entre o apelante, sua esposa e filho”
(fl. 1.004);
7)

“todos os cheques, inclusive os de distribuição de lucros das cafeterias, foram emitidos e assinados pelo apelado, frente a frente com o apelante, assim corno no ano anterior”
(fl. 1.006);
8)
“
está
devidamente comprovada a causa debendi dos cheques de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) – (nº 850094 – fl. 664) e R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais) – (nº 850095 – fl. 664), emitidos para pagamentos nos lucros das cafeterias”
(fl. 1.005);
9)

“o contador atual da empresa do apelado, é pessoa totalmente parcial na relação processual, pois, jamais falaria algo para prejudicar seu cliente”
(fl. 1.006);

10)

“a genitora do apelado tem uma procuração com amplos poderes para gerir as cafeterias, o que prova sobremaneira sua citada parcialidade no caso em tela”
(fl. 1.007);
11)
o
“relatório apresentado pelo apelado, trata-se de documento unilateral, que pode ser manipulado pelo referido contador, sem força de prova”
(fl. 1.007/8);
12)

“não foi anexado aos autos, qualquer comprovante de pagamento referente aos R$ 100.000,00 (cem mil reais) de entrada da casa de Guriri, tampouco dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do empréstimo feito pelo apelante”
(fl. 1.012);
13)

“em nenhum momento nos autos, o apelado citou sobre compensação de débitos”
(fl. 1.012);
14)

“os débitos descritos no Imposto de renda do apelante, foram colocados exclusivamente para reduzir seu custo fiscal, que iniciou em 2012/2013”
(fl. 1.012);
15)

“se o apelante está sendo forçado pelo Magistrado a provar o negócio jurídico que gerou o débito objeto da ação, por que o apelado também não foi forçado a provar a existência dos seus supostos créditos contidos na declaração de Imposto de Renda do apelante”
(fl. 1.013);
16)

“a justificativa para existência do cheque de nº 850096, no valor de R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais), é de total clareza, pois R$ 100.000,00 (cem mil reais) - (sinal da aquisição do imóvel), são da entrada da imóvel de guriri, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - (recibos mais a ata notarial) do empréstimo que o pai fez e, R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), de juros pelo acordo feito entre as partes no pagamento, referente a dezoito meses de atraso”
(fl. 1.017).

Registra-se, primeiramente, que na petição inicial da demanda originária consta a afirmação de que o requerido, ora apelante, genitor do requerente, ora apelado,
“fraudou o preenchimento a próprio punho do conteúdo, do valor, e da motivação dos cheques (...) objetos desta ação”
(fl. 03).

De acordo com o requerente/apelado:

(...) trabalha há muitos anos embarcado na empresa Petrobras o que, somado às suas empreitadas empreendedoras e empreendimentos com cafeterias, lhe permitiu deter boa saúde financeira (...) com capacidade de contribuir em questões pontuais no lar da sua família, ainda quando pais e filhos convivam conjuntamente no mesmo lar, nesta cidade de São Mateus, oportunidade em que costumeiramente desde meados do ano de 2012 o Requerente, quando viajava para embarcar a trabalho, deixava com seus pais diversas folhas de cheques assinadas em branco para pontuais necessidades de natureza domiciliar.

Ocorre, que em meados do ano de 2018, a esposa do Requerido e também mãe do requerente (...), deixou o lar após verificar a impossibilidade de continuar convivendo matrimonialmente com o Requerido, tendo sido necessário, inclusive, socorrer--se ao Poder Judiciário para requerer, em benefício próprio e de seus filhos, medida protetiva judicial perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Proteção a Mulher de Vitória para si e seus filhos (...), tendo, em conjunto com seus filhos, passado a viver em Jardim da Penha, na cidade de Vitoria-ES, em um dos imóveis de família, e a trabalhar nas cafeterias (...) do Requerente, como forma de garantir o próprio sustento, uma vez que o Requerido jamais repassou à sua ex-esposa e mãe do Requerente qualquer valor dos alugueres (fonte de renda do ex -casal (...) relativos a diversos imóveis adquiridos na vigência do matrimônio, fato este que somado a diversas outras circunstâncias relatadas na medida protetiva, fizeram com que ambos os filhos acolhessem a mãe, despertando, assim, urna ira no Requerido, que começou (...) a imputar o término do seu casamento aos filhos, especialmente ao filho Raul, ora Requerente, que passou a sofrer diversas ameaças e retaliações indevidas por parte do Requerido, tendo, inclusive ocorrido as vias de fato entre pai e filho (...).

Neste diapasão, importante ressaltar que o Requerente e sua irmã Laís Guizelini também foram objeto de proteção da medida protetiva concedida na data de 28 de dezembro de 2018, por juiz de plantão (...), que determinava ao Requerido manter-se afastado do Requerente, sua mãe e sua irmã, fato este não cumprido por aquele.

De forma totalmente contrária à medida protetiva deferida pelo Poder Judiciário, o Requerido passou a empreender incansável busca por contatos forçosos com sua ex-esposa e também com o Requerente, que prontamente sempre agiu em defesa de sua mãe, aumentando-se, assim, os atritos e a ira por parte do Requerido. Em outras oportunidades, o Requerido adentrava indevidamente s cafeterias do Requerente, tentando fazer crer perante funcionários que seria suposto sócio, no único intuito de provocar e atingir seu filho Raul, ora Requerente, pois desta forma saberia que potencialmente teria contato com sua esposa, que eventualmente agiria para defender o filho.

Pelo escorço fático supra exposto, de plano se verifica que não havia entre o Requerente e o Requerido (qualquer relação amistosa que permitisse eventual realização de negócio jurídico que motivasse a emissão de cheques em vultosos valores em favor do suposto beneficiário ora Requerido, especialmente na vigência da medida protetiva supra descrita que guarnece também o Requerente, fato este perceptível com a simples análise da suposta data de emissão dos questionados cheques.

Neste cenário (...), após retornar da sua jornada de trabalho embarcado na Petrobras no dia 18/02/2020 o Requerente verificou em seu extrato bancário que houve tentativas recentes e indevidas de compensação de 03 (três) de cheques (objetos desta ação), que somados chegam ao vultoso valor de R$241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais), e, assustado com referida constatação, dirigiu-se imediatamente à agência do Banco do Brasil nesta cidade (...) para verificar do que se tratava, e para, ato-contínuo, promover a devida sustação dos mesmos.

Ao solicitar a microfilmagem dos referidos cheques (...) o Requerente verificou tratar-se de urna nítida tentativa do Requerido buscar vantagem ilícita, ao verificar que o mesmo ardilosamente preencheu o inteiro conteúdo e valores de alguns dos cheques antigos que ainda se encontravam em sua posse desde a época das ajudas que o Requerente fazia à família (CHEQUES IMPRESSOS EM 2013 e 2015 E DESDE TAL DATA EM POSSE DO REQUERIDO), escrevendo ainda informações inverídicas no intuito de forjar supostos direitos que eventualmente teria junto ao Requerente. Na oportunidade, o Requerido escreveu no verso dos cheques que tentou compensar, as seguintes informações: (em 02 cheques) "participação de lucros Horto e Shopping Jardins"; e (em outro cheque) "casa guriri - parte não financiada + Thifany Cafeteria".

No que tange à suposta participação de lucros nas cafeterias localizadas no Horto, Shopping Jardins, e Thiffany Center, há de se informar e comprovar (...) que o Requerido jamais fora sócio de qualquer negócio com seu filho, ora Requerente, não tendo em nenhum momento participado do quadro societário das cafeterias (...). (...) além de não fazer parte do quado societário (...) a própria contabilidade das mesmas atesta (...) para todos os fins de direito que jamais houvera qualquer distribuição de lucros das empresas do Requerente, declarando ainda que o mesmo tem por objetivo o crescimento do negócio e que não depende das cafeterias para garantir seu próprio sustento, eis que trabalha também na Petrobras.

(...) ainda que algum valor a título de distribuição de lucros coubesse ao Requerido, hipótese que se ventila em homenagem ao princípio da eventualidade, deveria o mesmo pleiteá-lo junto à pessoa jurídica, e não diretamente com o Requerente, que não assumiu qualquer compromisso em relação ao Requerido e que, por não se confundir com a pessoa jurídica, é parte ilegítima para pagar eventual participação em lucros de empresas regularmente constituídas e operantes.

Noutra seara, quanto a descrição em um dos cheques que prevê suposto pagamento de parte não financiada da compra e venda de casa em Guriri, importante esclarecer (...) que não existe qualquer contrato de compra e venda privado entre as partes, ou qualquer outro documento que legitime suposto negócio jurídico para embasar a emissão do referido cheque. Ora, conforme consta na Escritura Pública de Financiamento Bancário em anexo (...), o Requerido recebeu o valor da compra e venda em sua conta bancária, sendo que tal negócio jurídico fora realizado e concretizado em dezembro de 2017, conforme se verifica na própria escritura em anexo, não sendo minimamente crível que em novembro de 2019, após Boletim de Ocorrência relatando atritos físicos (vias de fato), e durante urna medida protetiva judicial vigente, o Requerente tenha utilizado de cheque impresso em 2015 para pagamentos de sinal da compra e venda da casa de Guriri, em conjunto com supostos e inverídicos direitos de distribuição ou participação nos lucros de uma das cafeterias do Requerente, onde inclusive a própria parte adversa teria preenchido o conteúdo (caligrafia reconhecida e atestada por sua esposa e mãe do requerente na declaração pública em anexo). Chega a ser risível, de tão absurdo, a emissão dos referidos cheques nas circunstâncias apresentadas e comprovadas nesta exordial e com o preenchimento de datas, valores e informações punho exclusivamente pelo Requerido, comprovam o claro interesse em lesar indevidamente o Requerente, bem como aproveitar-se indevidamente de patrimônio alheio.

Vale asseverar ainda (...) que conforme e-mail do gerente do banco (...) em anexo, o Requerente realizou um verdadeiro cotejo de todos os cheques já impressos, compensados e que porventura estariam em sua posse durante todo o período em que é correntista da agência 222. do Banco do Brasil nesta cidade de São Mateus, tendo verificado a existência de diversos cheques que não estavam em sua posse e que estavam em posse do Requerido ainda (pois ficavam guardados no imóvel da família onde reside unicamente o Requerido, tendo ainda a irmã e mãe afirmado nas declarações em anexo que referidos cheques se encontram com o Requerido), impressos e provavelmente assinados em branco já há muitos anos, cujos os quais o Requerente sequer se recordava da existência, em virtude dos passar dos anos, sendo eles: N° 850057 A 850064, IMPRESSOS NO ANO DE 2013 E OS CHEQUES N° 850093 E 850097, 850098, 850099, 850100 E 850108, IMPRESSOS EM 2015.

Identificados tais cheques, e verificados que nunca foram apresentados ao Banco para fins de pagamento, o Requerente cuidou de requerer o devido cancelamento dos mesmos, que foi devidamente efetivado pelo Banco do Brasil, sendo esta exordial, inclusive apta a comunicar que eventual tentativa de uso dos referidos cheques é evidentemente ilegal.

(...).

O requerente/apelado instruiu a petição inicial com as cópias das microfilmagens dos três cheques, datados de 13/09/2019 (R$ 20.500,00 – fl. 36), de 20/11/2019 (R$ 187.000,00 – fl. 38) e de 23/01/2020 (R$ 33.500,00 – fl. 37),
todos devolvidos
no mesmo dia,
em 12/02/2020,
por
ausência de
provisão de fundos
.

No verso dos cheques, há menção à suposta participação de lucros no Horto e Shopping Jardins (fls. 36 e 37), bem como de uma parte não financiada de um imóvel e também de participação nos lucros no Shopping Tiffany (fl. 38).

Também consta da exordial, a cópia da declaração de imposto de renda do requerente, relativa ao exercício de 2019, ano-calendário 2018, evidenciando os rendimentos anuais recebidos de pessoas jurídicas, incluindo a Cafeteria Guizelin LTDA – ME (CNPJ 19.362.414/0001-99) e a Delicatessen Guizelin EIRELI – ME (CNPJ 26.382.167/000158), referenciadas nos cheques, cada uma no importe anual de R$ 11.448,00 (fl. 46), bem como a aquisição do imóvel residencial também citado em um dos cheques, em 2018, por R$ 517.000,00 (fl. 48), e mesmo valores emprestados ao seu genitor, ora apelante, antes de 2018, no importe total de R$ 337.000,00 (fls. 49/50).

Foram colacionadas, ainda, à inicial, a documentação relativa às pessoas jurídicas em que o requerente/apelante figura como sócio- administrador:

1. Cafeteria Grão Capixaba – LTDA, CNPJ 34.115.35910001-26, aberta em 13/06/2019, com estabelecimento em Santa Lúcia, no Shopping Tiffany (fls. 61 e 65/68);

2. Delicatessen Guizelin Eireli, CNPJ 26.382.167/000158, aberta em 19/10/2016, localizada no terminal de passageiros do Aeroporto (fls. 62 e 69/74);

3. Cafeteria Guizelin LTDA – ME, CNPJ 19.362.414/0001-99, aberta em 03/12/2013 localizado na Enseada do Suá (Horto) (fls. 63 e 77/81), com ingresso da sua genitora na sociedade em meados de 2018 (fls. 82/87), e abertura de duas filiais no mesmo ano, uma no Bairro Vermelho e outra em Jardim da Penha (Jardins) (fls. 90/102), e saída em meados de 2019 (fls. 104/109).

Além disso, foi juntada à inicial a cópia da declaração de imposto de renda do requerido, também do exercício 2019, ano-calendário 2018, indicando rendimentos de aluguéis, um rol de bens imóveis, a venda de um imóvel ao requerente e as dívidas pessoais com este (fls. 111/124).

O requerente, ora apelado, também instruiu a inicial com documentação relativa à medida protetiva concedida em favor de sua genitora e seus familiares, e em desfavor do seu genitor, ora apelante, no final do ano de 2018, incluindo o termo de declaração que prestou em 07/09/2019 (antes das datas constantes dos cheques e mesmo da tentativa infrutífera de compensação), em que
“confirma que está tendo problemas com a insistência do seu genitor que fica marcando presença no local de trabalho do declarante”,
destacando que
“
sua genitora conseguiu medida protetiva onde estão incluído o declarante e sua irmã”,
e que
“o declarante tem comércio onde lida com o povo e a presença constante do seu pai onde ele não somente o perturba como também causa constrangimento às pessoas que trabalham e também frequentam o local”
(fl. 193).

Também consta da exordial a cópia do instrumento contratual de compra e financiamento do imóvel de Guriri, firmado em 29/12/2017 (fls. 196/232), cuja forma de pagamento se deu mediante entrada de R$ 100.000,00 e recursos de financiamento de R$ 400.000,00 (fl. 198).

A tutela de urgência fora deferida na origem com destaque de que
“
o requerido não consta, a primeira vista, como sócio das pessoas jurídicas que desenvolvem o serviço de cafeterias mencionadas nas cártulas”
e que

“
a aquisição de ‘casa em guriri’ ocorreu mediante financiamento bancário perante o Banco do Brasil S/A (...), firmado em 29 de novembro de 2017, não sendo plausível, prima facie, que dois anos após a aparente aquisição pelo autor tenha restado pendente algum pagamento a ser realizado, a justificar a emissão de cheque em 20 de novembro de 2019 (...), o qual também se atrela à suposta participação nos lucros pela atividade comercial (“cafeteria”)
”.

Em sede de agravo de instrumento, tombado sob o nº 5003722-60.2020.8.08.0000, cuja relatoria à época coube ao eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, a decisão fora mantida e ficou assentado a indispensabilidade da produção probatória para uma correta compreensão de tudo o que sustentado pelo requerido.

Veja-se que, em que pese a narrativa do requerido, ora apelante, para justificar a emissão dos três cheques (inequivocamente por ele preenchidos), após regular instrução probatória, não houve a comprovação de nenhuma das causas apontadas pela parte para sua emissão, ao contrário, está devidamente demonstrado o preenchimento abusivo das cártulas assinadas em branco pelo apelado.

Anota-se que as cártulas, cujas originais foram juntadas à fl. 664, elucidam sua confecção em dezembro de 2013, a existência de números sequenciais e a clara distinção da caneta e letra utilizadas na assinatura das utilizadas para preenchimento dos demais campos, que, conforme confessou o requerido, foi ele mesmo quem preencheu, com datas distintas, embora depositados no mesmo dia.

Em audiência realizada nos autos (fl. 826), restou assentado que
“a partir da afirmação da parte requerida que alega ser incontroverso que foi o requerido Julio Cesar da Paz que escreveu os valores existentes nos cheques, as datas ali constantes, bem como a causa do preenchimento dos cheques (constantes no verso), este juízo ponderou a desnecessidade da prova pericial (grafotécnica). A parte requerida concordou com a desnecessidade da prova pericial, ressalvando contudo a existência do direito que ela entender ser a seu favor, no tocante ao preenchimento dos cheques com causa debendi e anuência do autor. A parte autora, estritamente com relação à produção da prova pericial, entendeu pela sua desnecessidade, a partir do momento em que se estabelece ser incontroverso o preenchimento dos cheques pelo requerido, com exceção das assinaturas de emitente lançadas pelo autor, que não importam em anuência com os demais dados dos cheques”,
sendo que, na ocasião, destacou-se que foi atribuído
“à parte requerida o ônus da prova com relação à existência de crédito decorrente de eventual pagamento de dividendos (fls. 759/762)”.

O contrato social das empresas mencionadas nos cheques, cuja pessoa jurídica sequer se confunde com a pessoa física do seu sócio-administrador, elucida o recebimento de pró-labore pelo sócio-administrador, e quanto à participação nos lucros, condiciona em função da produção de cada sócio para a constituição da receita total da sociedade, da qual, porém, o requerido/apelante não integra, e que, por certo, não levantou os balanços patrimoniais semestrais, ali mencionados, para a distribuição de dividendos.

Além disso, a contadora das empresas declarou nos autos que elas
“jamais realizaram qualquer distribuição de lucros ou ativos, tendo sempre reinvestido ou aplicado todo capital na compra de insumos produtivos e no aumento do negócio, conforme sempre fora solicitado pelos sócios”
(fl. 237), o que foi corroborado em juízo por outro contador, ouvido em audiência de instrução, o que, a propósito, mostra-se coerente com a declaração de imposto de renda do sócio-administrador, ora apelado, cujos rendimentos da empresa limitaram-se ao pró-labore.

A propósito, o parecer técnico de fls. 849/864, elaborado por empresa especializada em avaliação de bens e negócios, que analisou os livros contábeis das empresas do requerente, constatou que
“os valores de lucro apurados na demonstração de resultado, em cada um dos exercícios sociais, desde a data da constituição das empresas, foram destinados e acumulado no patrimônio líquido das empresas, sem que houvesse uma diminuição do lucro decorrente do pagamento de título de distribuição de lucros ou sob outro título”
(fl. 850).

No citado documento, consta a informação de que
“não se verificou pagamentos de dividendos aos sócios registrados nos contratos sociais que participam dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas das empresas e para outras pessoas não que detinham papéis na empresa que pudessem ter direito ao recebimento, uma vez que o pagamento de dividendos é garantido apenas àqueles que integrem o quadro de quotistas no momento da distribuição”
(fl. 850).

O relatório ainda mencionou que:
“
Também não se verificou nos contratos sociais das empresas a existência de sócio que detivesse quotas que dessem direito em participar de retribuição por serviços, isto é, de sócios cuja contribuição consistisse em serviços, que tivesse o direito de participar, somente, dos lucros na proporção da média do valor das quotas
”
(fl. 850)
.

Chama atenção o fato de que os cheques foram preenchidos pelo requerido/apelante, em um momento em que a relação familiar estava extremamente fragilizada, englobando inclusive valores relativos a um contrato firmado dois anos antes, somados a outros oriundos da não comprovada participação de lucros (e outras supostas causas que foram levantadas no decorrer da demanda, que, claramente, somente corroboram o preenchimento abusivo do cheque pelo genitor).

A propósito, sobre a venda do apartamento, em juízo, a também vendedora e informante Rita de Cássia Alves Guizelini mencionou a existência de débitos do genitor para com o filho, também tratada no depoimento deste, prática corroborada pelas declarações de imposto de renda de ambos.

Da análise detida de todo o conjunto probatório, está patente que o preenchimento dos cheques em branco deu-se sem o consentimento do apelado, embasada em causa não anuída pelo emitente/sacador (sem nenhum ajuste prévio entre as partes), sem lastro probatório que justifique o proveito econômico pretendido pelo portador/beneficiário em desfavor do seu filho, o que também não pode ser extraído do conteúdo das atas notarias juntadas aos autos (fls. 345/520).

Assim como constatou o juízo
a quo
, ainda que as referidas atas
“
demonstrem a colaboração do demandado em alguns dos empreendimentos do autor, não se prestam a evidenciar a existência de vínculo societário entre as partes”
, muito menos justificam a emissão das cártulas pela pessoa física do autor.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR